Tribunal: STF
Processo: RE 1507359
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso X; 39, caput e § 1º, inciso I; e 61, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Preliminarmente, o recorrente pugna pela suspensão do processo em razão do Tema IRDR nº 25/TJMG. O referido Tema afetado realmente versa acerca da hipótese que cinge o presente feito, qual seja, definir se a Lei Estadual nº 15.464/2005 é autoaplicável no que tange aos critérios estabelecidos para fins de concessão da promoção funcional por escolaridade adicional os servidores públicos estaduais ou se é cabível sua regulamentação conforme disposto no Decreto Estadual nº 44.769/2008.



    Entretanto, compulsando os autos do IRDR nº 1.0000.16.049047-0/006, verifica-se que já ocorreu o seu julgamento, e, em que pese o seu trânsito em julgado não ter ocorrido, foi determinado pelo STJ, na Suspensão em Incidente de Demandas Repetitivas nº 90/MG, o prosseguimento dos processos que versam acerca da questão posta a lume.



    Com efeito, a ilustre Ministra Aussete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, asseverou em sua decisão que:



    (...)



    Não obstante as alegações apresentadas pelo recorrente, a sentença atacada está devidamente fundamentada, bem como proferida em consonância com as provas colacionadas, com o ordenamento jurídico e com os princípios informadores do Juizado Especial, não merecendo, assim, nenhum reparo.



    Precipuamente é importante destacar que, quando do julgamento do Tema 25 IRDR – TJMG, a seguinte tese foi firmada, in verbis:



    (...)



    Assim, bem assinalou o juízo a quo com relação ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 4º do Decreto nº 44.796/2018, para fins de promoção por escolaridade, não havendo que se falar, ainda, em indevida ingerência do Poder Judiciário.



    Dito isso, se a sentença recorrida vier a ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, hipótese em tela, não há necessidade de composição de um conteúdo decisório novo, servindo de acórdão a súmula do julgamento, conforme expressamente dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, a saber: (...).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente